Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009077-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CASSEMIRO DE LIMA - CPF: 473.959.151-00 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PAGAMENTO DE (1/3) TERÇO CONSTITUCIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - TEMA 810/STF
–
RECURSO DESPROVIDO
-
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a fluir, para efeito de indenização, apenas depois da sua aposentadoria.

2. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação Declaratória c/c de Cobrança n.1009077-03.2018.8.11.0002, proposta por Francisco Cassemiro de Lima, julgou procedente a demanda, a fim de declarar o direito do autor-apelado ao gozo das férias de 1996/1997, 2008/2009 e 2009/2010 e de condenar o apelante ao pagamento do terço constitucional a ser calculado sobre a remuneração percebida pelo servidor por ocasião do usufruto.

A sentença condenou o apelante, ainda,
ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
, considerando, para tanto, o regular grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença merece reforma, uma vez que o apelado não fez nenhum requerimento administrativo a fim de assegurar o direito ao pagamento dos terços de férias referentes aos anos/períodos de 1997/1998, 2008/2009 e 2009/2010.

Aduz que ocorreu a prescrição para o pagamento do terço constitucional, tendo em vista que o marco inicial acompanha o que prescreve o Decreto n. 20.910/32, especificamente no art. 1o, que prevê que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar.

Verbera que a Lei municipal 1.164/91, no artigo 120, I, estabelece a prescrição administrativa do direito de requerer, fixando o prazo de 05 (cinco) anos para insurgir-se quanto a ato que afete interesse patrimonial, estando as férias inseridas nessa situação.

Defende que não pode a Administração relevar a ocorrência da prescrição, sobretudo quando ausente requerimento administrativo em tempo e modo oportunos, estando especificamente o Ente Municipal vinculado ao artigo 122 da Lei municipal n. 1.164/91.

Sustenta, ainda, que em caso de uma eventual condenação, para efeito de cálculo os valores referentes às férias, terços, 13° salário, FGTS, devem ser levados em consideração a remuneração da época, a que fez jus ao direito (mês a mês), não havendo que se falar em ter por base a última remuneração, visto que as mesmas serão indenizadas e não usufruídas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (págs.01/06-id.n. 46084746).

Devidamente intimado, Francisco Cassemiro de Lima apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos lançados pelo apelante e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (págs.01/07-id.n.

46084950
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (pag.43-id.n. 46668999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame necessário do julgado, a condenação expressa na sentença é ilíquida, devendo ser submetida a cálculo, situação que atrai o duplo grau de jurisdição obrigatório, o que passo a fazer em conjunto com o recurso voluntário.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação declaratória c/c de cobrança proposta por Francisco Cassemiro de Lima, julgou procedente a demanda, a fim de declarar o direito do apelado ao gozo das férias de 1996/1997, 2008/2009 e 2009/2010 e condenar o apelante ao pagamento do terço constitucional, a ser calculado sobre a remuneração percebida pelo servidor por ocasião do usufruto.

Da análise dos autos observa-se que Francisco Cassemiro de Lima, servidor público municipal, tomou posse no serviço público
em
21/06/1994
para exercer a função de Agente de Segurança e Manutenção/Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, com carga horária de 30(trinta) horas.

Consta que o apelado ajuizou ação de cobrança contra o Município de Várzea Grande objetivando o gozo e recebimento dos valores decorrentes das férias e terço constitucional dos anos/períodos de 1997/1998, 2008/2009 e 2009/2010, com base em seu no salário atual, qual seja, R$1.740,26 (um mil setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

Contra essa decisão, insurge-se a municipalidade.

Pois bem.

O objeto central da demanda cinge-se em saber se o apelado tem ou não direito de gozo e recebimento dos valores decorrentes das férias e terço constitucional dos anos de 1997/1998, 2008/2009 e 2009/2010, com base em seu no salário à época, qual seja, R$1.740,26 (um mil setecentos e quarenta reais e vinte e seis centavos).

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que ocorreu prescrição para o pagamento do terço constitucional, tendo em vista que o marco inicial acompanha o que prescreve o Decreto n. 20.910/32, especificamente no art. 1o, bem como, consoante a Lei municipal n. 1.164/91, artigo 120, I.

Em que pese a exposição dos motivos do apelante, não lhe assiste razão, tendo em vista que o prazo prescricional para a cobrança das verbas trabalhistas não corre enquanto o servidor se encontra em atividade, portanto, não há se falar em prescrição das férias, tampouco do terço constitucional, uma vez que a contagem do prazo só terá início quando do usufruto.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR TRANSFERIDO INATIVIDADE COM RESERVA REMUNERADA -
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade
, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria [.....]
(N.U 0015248-75.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) g.n.

No tocante às férias, o apelado colacionou aos autos extrato da vida funcional emitido pela Secretaria Municipal de Administração – Coordenadoria de Gestão de Pessoas no qual consta a situação registral de todas suas férias (págs.01/02-id.n.46084716)

Veja-se que a própria Administração declarou a existência de pendência quanto a alguns períodos de férias (pags.01/12-id.n. 46084730)

Conforme a disposição contida no art. 39, §3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao apelado, salvo comprovação de já tê-lo realizado.

Cumpre salientar que o apelado não utilizou as férias pendentes descritas na exordial, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as férias devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tal benefício tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Assim, como bem destacou o juízo de piso,
“levando-se em conta que a vida funcional do servidor (Id. 15751620) comprova o não usufruto das férias de 1996/1997, 2008/2009 e 2009/2010, bem como o não pagamento do respectivo terço constitucional, impõe-se o acolhimento do pleito”
, ressaltando-se que tal benefício
independe de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Município e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE
. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

[.....]
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”.
(STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(.....)
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. (...)”.
(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Destaquei

Quanto à atualização monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, determino que os índices sejam fixados em liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF do Supremo Tribunal Federal.

Ante exposto,
nego provimento
ao apelo interposto pelo Município de Várzea Grande e, em reexame necessário,
retifico, em parte
, a sentença, apenas para estabelecer que os índices de correção e juros de mora sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020